Tribunal: TJDFT
Processo: 0740465-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO: NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos assenta-se no trinômio: necessidade, possibilidade, proporcionalidade (CC, art. 1.694).
2. Observando-se o trinômio da necessidade, possibilidade, proporcionalidade, tenho que, em princípio, são adequados os alimentos no patamar de 11,42% da remuneração bruta do alimentante, abatidos somente os descontos compulsórios.
3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades do alimentado.
4. Deu-se provimento ao recurso.